Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80, INCISO VII, CPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A adjudicação é um ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor ou para outros legitimados. É um ato judicial que concede a posse e a propriedade de determinado bem a alguém.
2. In casu, fora determinada a expedição de carta de adjudicação em favor da executada no ano de 2010, que, por desídia, deixou de registrá-la à margem da matrícula do imóvel.
2.1. Demonstrado que a executada deixou de transferir a propriedade do imóvel em prazo razoável, não cabe ao Judiciário determinar a retificação ou expedição de nova carta de adjudicação, mormente porque o juízo da execução fica adstrito ao cumprimento da decisão exequenda.
3. O registro da carta de adjudicação, com consequente transferência de titularidade, não ocorreu em razão de desídia do executado, sobre fato ocorrido em 12/11/2010. Diante da morosidade demonstrada no caso em análise, a multa cominatória apresenta-se legítima e proporcional.
4. O agravante não descumpriu com seus deveres, apenas exerceu seu direito ação, não havendo que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.